Tribunal: STF
Processo: AI 766514
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO. CASSAÇÃO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO 
   LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1.	O Tribunal a quo não se manifestou 
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. 
   Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	A controvérsia foi decidida com fundamento 
   na legislação local, incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal. 
   
3.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso 
   extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.